Tribunal: TJBA
Processo: 8021362-96.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8021362-96.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: EDMAR ALVES PEREIRA e outros

Advogado(s)
:
BRUNO WALMOR DE MORAES BARBOSA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COCOS

Advogado(s)
:

K

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DENÚNCIA. QUESTÃO SUPERADA. TESE DE CARÊNCIA DE FUNDAMENTOS E REQUISITOS PARA A CUSTÓDIA. IMPROCEDÊNCIA. TUTELA DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS DESINFLUENTES À ESPÉCIE. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A PRISÃO E EVENTUAL PENA. DISCUSSÃO INCABÍVEL. EXCESSO PRAZAL. NÃO ACOLHIMENTO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. OFENSA AUSENTE. HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM.

I. Caso em exame

1.
Habeas
C
orpus
impetrado em favor de Paciente preso em flagrante no dia 21.01.2026, pela suposta prática dos crimes de lesão corporal, ameaça e violência psicológica contra a mulher, tendo havido a posterior conversão da prisão flagrancial em preventiva, com arrimo no resguardo da ordem pública. Consta que o Paciente, em tese, durante três dias consecutivos e no interior da residência familiar, perpetrou constantes agressões físicas contra sua companheira e a ameaçou de morte, assim como agrediu fisicamente o filho adolescente do casal.

II. Quest
ões
em discussão

2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se procede a assertiva de inexistência de Denúncia nos autos da Ação Penal, para fins de trancamento do feito e soltura do Paciente; (ii) se a prisão preventiva possui amparo em fundamentação idônea e hábil a demonstrar os requisitos legais da medida; (iii) se é cabível a substituição da custódia por cautelares mais brandas, notadamente à luz dos predicados pessoais do Paciente; (iv) se há desproporção entre a preventiva e eventual pena; (v) se existe coação ilegal por excesso de prazo na prisão; e (v) se há violação à presunção de inocência.

III. Razões de decidir

3. A alegação de inexistência de Denúncia nos autos da Ação Penal de origem mostra-se insubsistente, uma vez que a Inicial Acusatória foi regularmente juntada à persecução e já se encontra viabilizado o acesso da Defesa Técnica à referida peça, já tendo havido, inclusive, oferecimento de Resposta à Acusação. A narrativa mandamental decorreu de óbice técnico à visualização da Denúncia pelo Impetrante, situação superada no presente momento, não se conhecendo da pretensão trancativa.

4. O Decreto Prisional registra que o Paciente, em tese, submeteu sua companheira a agressões físicas ao longo de três dias consecutivos, causando-lhe lesões de significativa monta, bem como ameaçou matá-la caso fosse preso, além de ter agredido fisicamente o filho do casal, ainda adolescente. Portanto, a imposição da preventiva encontra suporte em elementos concretos e capazes de atestar a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, de forma a resguardara integridade física e psíquica da vítima, ante o risco de reiteração delitiva.

5. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não obstam a aplicação da custódia cautelar, quando constatada sua imprescindibilidade, da qual também decorre a inadequação e insuficiência das medidas mais brandas, sobretudo diante do caráter recente dos episódios de violência e do fato de o Paciente haver ameaçado matar a vítima quando fosse solto.

6. A alegação de desproporcionalidade entre a custódia cautelar e eventual pena exigiria discussão prematura e inadequada à via estreita do
Habeas Corpus
, não sendo possível inferir, em antecipação à Sentença, o montante de sanção aplicável e a fixação de regime diverso do fechado. Ademais, o acolhimento dessa tese ensejaria tolerância ou estímulo à intensificação da violência contra a mulher, mediante agravamento do risco à integridade física e psicológica da ofendida. De todo modo, a miríade de delitos imputados ao Paciente, cujas penas máximas atingem, quando somadas, patamar superior a dez anos, não permitem visualizar notória desproporção entre a segregação cautelar e eventual reprimenda.

7. O Paciente não está custodiado há mais de quinhentos dias, como alega a Inicial, mas, em verdade, desde 21.01.2026, data de sua prisão em flagrante, tempo de prisão que não se mostra divorciado da razoabilidade a ponto de configurar excesso prazal, máxime se já ocorreram o oferecimento e recebimento de Denúncia, o ato citatório e a apresentação de Resposta à Acusação.

8. Inexiste incompatibilidade entre a presunção de inocência e o instituto das prisões cautelares, mesmo porque também dotadas de previsão constitucional, sendo legítima a custódia imposta mediante decisão motivada da autoridade judiciária competente, como no caso.

IV. Dispositivo

9.
Habeas
C
orpus
parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a Ordem.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5.º, inciso LXI; CP, arts. 129, §§ 9.º e 13, 147, § 1.º, e 147-B.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, 6.ª Turma, AgRg no HC n. 824.051/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 26.06.2023, DJe 29.06.2023; STJ, 6.ª Turma, AgRg no HC n. 805.494/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 21.03.2023, DJe 24.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos do
Habeas Corpus

n.
º 8021362-96.2026.8.05.0000
, impetrado pelo Advogado Bruno Walmor de Moraes Barbosa, em favor do Paciente
Edmar Alves Pereira
, tendo apontado como Autoridade Coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Cocos-BA.

A
cordam
os Desembargadores integrantes desta Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

conhecer

em parte do

Habeas Corpus

e,
nessa extensão,

denegar
a Ordem
.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora